Tribunal: TJDFT
Processo: 0754978-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito processual penal. Reclamação criminal. tribunal do júri. certidão de antecedentes infracionais. juntada prévia. possibilidade. reclamação procedente.
I. Caso em Exame
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de juntada da folha de antecedentes infracionais do acusado, sob o fundamento de que tais informações não guardam pertinência com os fatos apurados e não influem na dosimetria da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a juntada prévia de certidão contendo registros de atos infracionais praticados pelo acusado durante a menoridade, nos autos de ação penal submetida ao Tribunal do Júri.
III. Razões de Decidir
3. É admissível a juntada prévia, aos autos da ação penal submetida ao Tribunal do Júri, de certidão contendo registros de atos infracionais atribuídos ao acusado durante a menoridade, porquanto tais documentos não se encontram abrangidos pelas vedações taxativas do artigo 478, do Código de Processo Penal, de modo que o indeferimento de tal providência com base em presunção abstrata de influência nos jurados viola o devido processo legal e restringe indevidamente a prerrogativa do Ministério Público de instruir a acusação com elementos pertinentes.
IV. Dispositivo
4. Reclamação procedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 156, inciso II, 478 e 480.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.502.934/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 5/3/2024, DJe 8/3/2024; STJ, HC no 1.040.601, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, DJEN 15/10/2025; STJ, REsp no 2.192.084, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 1o/10/2025; STJ, AREsp no 2.990.186, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 26/9/2025.